Tribunal: TJMT
Processo: 1024581-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1024581-29.2018.811.0041
Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Recorrido: THAYSSA DE MOURA WEISS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 72818499) interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença, com a seguinte ementa (id. 62173470):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – TRAVA SISTÊMICA – DIFERENÇA RESIDUAL DO VALOR DA MENSALIDADE INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa à mensalidade, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, imperioso o reconhecimento da sua inexigibilidade. (RAC n° 1024581-29.2018.8.11.0041, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOQUEIRA, j. em 14/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, conforme id. 7121746.
A recorrente alega violação ao art. 1.022, II do CPC; dispositivos da Lei n° 9.870/99; ao art. 114 do CPC e REsp 1184653; ao art. 53, VIII, e IX da Lei 9.394/96 e ao art. 1°, §§ 1° e 3° da Lei n° 9.970/99; tudo ao fundamento de que não restaram apreciados pelo acórdão os argumentos da recorrente alusivos a ilegalidade e arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor trava sistêmica de forma unilateral; quanto ao fato de que somente em dezembro/16 foi que se passou a estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento; quanto ao fato de que seriam imprescindíveis o ingresso do MEC e FNDE no polo passivo da demanda; bem como a inaplicabilidade do CDC em relação travada com o estudante que adere ao programa de crédito educativo. Com isso, sustenta também a incompetência da justiça estadual.
Aduz ainda que até 2017 o FNDE garantia a integralidade das parcelas mensais da semestralidade, mas devido a mudanças de políticas públicas, passou a restringir esse financiamento à integralidade do valor teto estipulado pelo MEC; e ainda há liberdade das instituições de ensino superior em definir preços e índices de reajustes nas semestralidades escolares.
Recurso tempestivo (id. 7283398). Preparo devidamente recolhido, conforme certidão no id. 72902472. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 76762976).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou todas as questões suscitadas pela recorrente, em especial, alusivos a ilegalidade e arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor trava sistêmica de forma unilateral.
No entanto, do exame do acórdão proferido verifica-se que ao decidir a questão assim ponderou:
“A Instituição de Ensino a todo momento participou e anuiu com as informações prestadas através da sua Comissão, criada justamente com tal finalidade. Assim, não tem como impor ao aluno a responsabilidade da não atualização dos valores, justificando a ocorrência da chamada ‘trava sistêmica’.
Ademais, admitir tal situação seria interferir em um problema entre a Instituição de Ensino e a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que sequer faz parte da presente lide.
(...)
Aliás, em caso análogo a dos autos já decidiu este Sodalício, in vebis:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES. II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. III - Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório” (N.U 1016761-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) (destaquei)” (grifei).
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a questão da inaplicabilidade do CDC, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável a esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que a recorrente não fundamentou especificadamente a tese de violação, indicando em suas razões que restaram violados dispositivos da Lei n° 9.870/99 e o art. 1°, §§ 1° e 3° da Lei n° 9.970/99.
Afere-se que a recorrente apresentou nesse ponto fundamentação global, sem referir, individualmente, quais os dispositivos legais da mencionada Lei n° 9.870/99 teria(m) sido aviltada(s) pelo acórdão hostilizado. Já no que atine a Lei n° 9.970/99, as razões indicam que supostamente restou violado o art. 1°, §§ 1° e 3°, mas não houve nas razões do recurso qualquer fundamentação a respeito da aludida violação.
No presente recurso especial, a deficiência na fundamentação e na especificação das razões da parte recorrente não permite, quanto à fundamentação, nesse ponto, a exata compreensão da controvérsia posta em discussão.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse fundamento.
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Evidencia-se das razões recursais que a recorrente pretende alterar a conclusão do julgado no que atine ao fato de que seriam imprescindíveis o ingresso do MEC e FNDE no polo passivo da demanda (art. 114 do CPC) e a autonomia universitária (art. 53, VIII, e IX da Lei 9.394/96), o que demandaria a necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de premissas fático-probatórias.
No que atine à suposta violação ao art. 114 do CDC, a recorrente afirma que o contrato de financiamento estudantil foi realizado tão somente entre o aluno e o FNDE, ao qual a Instituição de Ensino sequer fez parte.
Assevera que o FNDE se comprometeu a cobrir 100% dos encargos educacionais e deixou de fazê-lo por conta das novas políticas adotadas, razão pela qual sendo a relação jurídica exclusiva entre o aluno e o FNDE / MEC, a União deveria ser incluída no polo passivo, o que teria o condão de alterar a competência para a Justiça Federal.
No entanto, em que pese tais arguições, constou do aresto ora impugnado que a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior, ora recorrente, e a aluna recorrida, de maneira que, nesta situação, questiona-se a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela Instituição de ensino Superior, em desconformidade com o que fora pactuado no contrato de financiamento.
A recorrente suscitou ainda violação ao art. 53, VIII, e IX da Lei 9.394/96 atinente a autonomia da instituição de ensino, ao argumento de “ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE”.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES. REVISÃO DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de Justiça, com base nas cláusulas do contrato de financiamento estudantil e no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência da dívida de responsabilidade da agravante, pois o valor questionado ultrapassava o limite do crédito educacional (FIES). A pretensão de revisar tal entendimento demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas documentais, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois a Corte local concluiu o julgamento com base no conjunto fático-probatório. Impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1592493/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 10/03/2020, DJe 01/04/2020).
“[...] Estando demonstrado que a acadêmica possui o valor da mensalidade 100% franqueada pelo FIES e não vislumbrada a fonte (legal ou contratual) da relação obrigacional, afigura-se ilegítima a cobrança de valores que suplantam a trava do FIES, o que autoriza a declaração da inexistência do débito da diferença não financiada (fls. 666/667).
Assim, incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, uma vez que a pretensão recursal demanda reexame de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Portanto, "a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória e reanálise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ." (AgInt no AREsp 1227134/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/10/2019).
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1716876/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 3/10/2019; AgInt no AREsp 1165518/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 4/10/2019; AgInt no AREsp 481.971/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; AgInt no REsp 1815585/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/9/2019; e AgInt no AREsp 1480197/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/9/2019 [...]”. AREsp/MS 1716746 Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 03/08/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Outrossim, no caso dos autos, não obstante a recorrente tenham interposto o recurso também pelo fundamento da existência de divergência jurisprudencial, a análise de admissibilidade por esse permissivo (alínea “c”) resta prejudicada.
A propósito, o entendimento da Corte Superior é também no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também o juízo positivo de admissibilidade quanto a alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça